Tribunal: TJMT
Processo: 1020899-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020899-24.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AIRES POLESE em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (autos n.o 1001562-71.2020.8.11.0025), em que a Juíza a quo determinou a citação do executado, ora Agravante, para que satisfizesse as obrigações estipuladas no contrato firmado com o Agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em suas razões recursais, o Agravante assevera que os animais objeto do contrato não mais existem, eis que morreram em razão de idade avançada.
Assevera, também, que os semoventes remanescentes precisaram ser vendidos em razão da frustração de safra, bem como por problemas de saúde enfrentados recentemente pelo Agravante.
Sustenta, ainda, que por não mais existirem os semoventes objeto do contrato, a imposição da multa diária pelo Juízo singular não pode prevalecer diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação.
Ressalta, na oportunidade, que a ação está garantida por caução idônea representada por imóvel rural de sua propriedade, denominada “Fazenda Polese”.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja revogada a multa cominada ou, alternativamente, seja reduzida.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que se trata de decisão interlocutória proferida em Ação de Execução, enquadrando-se, pois, ao que preconiza o parágrafo único, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como por estar devidamente instruída com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente comprove o perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja deferida a medida liminar, além, é claro, de demonstrar a probabilidade de o Agravo de Instrumento ser provido.
Impõe salientar que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não nos autos, uma vez que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento de mérito do recurso.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores da medida postulada.
Com efeito, o Agravante pleiteia o sobrestamento da multa diária que lhe foi imposta pelo Juízo de 1° Grau no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob a alegação de que uma parte dos semoventes morreu devido à idade, e a outra parte confessa ter sido vendida, razão pela qul a multa não seria aplicável.
Do mesmo modo, assevera que a aplicabilidade da astreinte lhe causará prejuízo de difícil reparação, porquanto passou por infortúnios e calamidades alheios à sua vontade, acontecimentos que lhe trouxeram frustação de safras ecomprometendo significativamente sua fonte de renda.
Na hipótese dos autos, a verossimilhança das alegações do Agravante não se evidenciam com a clareza necessária, visto que os acontecimentos e infaustos relatados, embora encontrem parcial ressonância nos documentos apresentados (laudo técnico informativo emitido pelo Médico Veterinário Felipe Hubner / CRMV-MT 3360 e reportagens de id. 60777988), não são suficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Afinal, em tese, não são causas de extição ou justificativa para descumprimento da obrigação.
De igual modo, o periculum in mora não se mostra evidente, haja vista que, se mantido o decisum até o exame do mérito recursal, não há perigo de que o pagamento da pena cominada venha a ser exigida.
Assim, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões, querendo.
Cumpra-se
Cuiabá, 12 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora